Tribunal: TJDFT
Processo: 0722155-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. LEI 6.618/2020 E LEI DISTRITAL 5.475/2015. INCONSTITUCIONAL. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINARIA. INCIDÊNCIA RETROATIVA DAS LEIS DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS. INAPLICABILIDADE. TETO. RPV. DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O eg. Conselho Especial deste c. TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, por vício formal de iniciativa (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023.) Igualmente, a Lei Distrital n. 5.475 de 2015, também de iniciativa parlamentar e aumentava o teto máximo referente às obrigações de pequeno valor ao correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos, teve sua inconstitucionalidade formal declarada em ações diretas de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça (Acórdão n.935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 05/04/2016, Publicado no DJE: 27/04/2016).
2. Em razão de referidas circunstâncias, operado o trânsito em julgado da ação (Proc. n. o 32159/97) que originou o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva em 11/03/2020, não se admite a incidência retroativa da Lei n. 6.618/2020, de 08/06/2020, a momento anterior à constituição definitiva do título judicial. Assim, correta a r. decisão agravada, que aplicou ao caso, para fins de requisição de pagamento, a Lei Distrital n. 3.624/2005, que fixa o teto da RPV em 10 (dez) salários-mínimos".
3. Recurso não provido.